Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737943-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JANE ACLECIO DE ALCANTARA SILVA, LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por JANE ACLÉCIO DE ALCÂNTARA SILVA e por LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS (réus), separadamente, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri de Brasília, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (autor), pronunciou os acusados MARCUS ALVES PEREIRA, JANE ACLÉCIO DE ALCÂNTARA SILVA e LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS por suposta infringência ao artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal, e, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, impronunciou NÉLSON GUILHERME MENESES. Consignou, na oportunidade que os três acusados se encontram presos e assim devem permanecer (ID 47409805). Despacho de ID 50113963 intimou a acusação e a defesa para manifestação quanto ao teor do artigo 2o, inciso II, da Portaria Presidência CNJ 170/2023. A 4a Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados, tendo em vista não se enquadrarem no disposto no artigo 2o, inciso II, da Portaria Presidência CNJ 170/2023. Apenas a Defesa do réu JANE ACLÉCIO DE ALCÂNTARA SILVA se manifestou pela revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 50894845). Tendo em vista o decurso de tempo entre a sentença de pronúncia, que apreciou a manutenção da prisão preventiva dos réus, e a conclusão deste processo a este Relator, revisou, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. DECIDO. Os réus foram denunciados pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, pelo fato ocorrido no dia 27/10/2021, quando a vítima VALMIR OLIVEIRA PEREIRA SENA foi morto, mediante golpes com instrumentos contundentes, que lhe causaram as lesões descritas no laudo cadavérico acostado aos autos. Encerrada a primeira fase do procedimento do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, o magistrado singular proferiu sentença de parcial procedência do pedido contido na denúncia, para pronunciar os acusados MARCUS ALVES PEREIRA, JANE ACLÉCIO DE ALCÂNTARA SILVA e LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS, por suposta infringência ao artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal. Consta da sentença de pronúncia, em conformidade com as provas já produzidas nos autos, que o crime teria sido cometido por motivo torpe, eis que os acusados mataram a vítima em retaliação ao seu comportamento agressivo quando ingeria bebidas alcoólicas, e que teriam agido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ajustaram previamente sua morte. Valeram-se de superioridade numérica para atacar a vítima, quando ela se encontrava deitada em via pública. O crime teria sido praticado com emprego de meio cruel, pois a vítima foi violentamente agredida por três pessoas, com instrumentos contundentes, revelando assim brutalidade excessiva e em desconformidade com o mínimo sentimento de piedade. À ocasião, o magistrado singular entendeu ser necessária a manutenção das custódias cautelares, para garantia da ordem pública. Da leitura dos autos, não verifico a ocorrência de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos réus, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, o que, inclusive, resta reafirmado com a superveniência da sentença de pronúncia, além das particularidades do caso, haja vista a gravidade da acusação. Assim, à míngua de fatos novos e diante da subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, a prisão preventiva dos acusados deve ser mantida. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus, em atenção aos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator